Tribunal: TJDFT
Processo: 0013373-66.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013373-66.2013.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DIVINA APARECIDA PEREIRA NUNES, EDNA MIRIAM PEREIRA DO NASCIMENTO, EDSON EDUARDO PEREIRA, ELMA EULALIA PEREIRA, ELVIRA ELIANA PEREIRA, EZIO EDUARDO PEREIRA, HELCIO EDUARDO PEREIRA, NELSON EDUARDO PEREIRA, ESPÓLIO DE ARNALDO EDUARDO PEREIRA, ESPÓLIO DE GERALDA GONÇALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NELSON EDUARDO PEREIRA DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015” (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF – Tema 1.074), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida pela recorrente. Desta forma, mantém-se também sobrestado o apelo extraordinário, por ser temerário o exame de seus pressupostos de admissibilidade nesse momento. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014